Tribunal: TJMT
Processo: 0043954-60.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043954-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICLAYR ALMEIDA DA MATA - CPF: 060.164.321-64 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MICLAYR ALMEIDA DA MATA - CPF: 060.164.321-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – DEPOIMENTO DO USUÁRIO – APREENSÃO DE 223G DE MACONHA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento do usuário de drogas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A quantidade de droga apreendida [223g] permitiria a distribuição de, ao menos, 223 (duzentos e vinte e três) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

A movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 3.345 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [223 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029).

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [20 porções de maconha acondicionadas atrás da janela do banheiro e embaixo da pia], somados à apreensão de balança de precisão e papel filme, permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0043954-60.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MICLAYR ALMEIDA DA MATA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MICLAYR ALMEIDA DA MATA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0043954-60.2018.8.11.0042, cód. 553319), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 177380177).

O apelante alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a isenção das custas processuais (ID 184978189).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186570163).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, DA LEI No 11.343/2006] - sentença condenatória - IRRESIGNAÇÃO defensiva – Pretendida absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes que consubstanciem o édito condenatório – Inviabilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 192666157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de novembro de 2018, por volta da 16h40, [...] avenida Desembargador Antonio Querino de Araujo, número 328, bairro Areão 9Proximo a igreja), Cuiabá/MT, o denunciado MICLAYR ALMEIDA DA MATA foi preso em flagrante delito por vender e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MICLAYR ALMEIDA DA MATA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ainda ao denunciado a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal,[...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 177379236).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 42983790, fl. 23), Boletim de Ocorrência n° 2018.359508 (ID 42983790, fls. 10/13) e laudos de constatação preliminar n° 2040/2018 (ID 42985395, fls. 45/47) e definitivos n° 3.14.2018.4984101 e 3.14.2018.50229-01 (IDS 42983790, fls. 25/27, e 119126615), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA e COCAÍNA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC no 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E, F2 e F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: O policial militar ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, quando ouvido, relatou: [...]

O policial militar ROMARIO DA SILVA CRUZ, quando ouvido, relatou: [...].

O acusado MICLAYR ALMEIDA DA MATA, quando ouvido, relatou: [...].

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado perante este juízo, negou a prática delitiva, ao afirmar que nenhum entorpecente foi apreendido em seu poder, assim como quem residia na casa onde os policiais localizaram uma sacola preta, era a irmã de JOSÉ KAMILO, tanto que este tinha a chave do portão do local e foi ele quem o abriu para os militares adentrarem e fazerem a revista no imóvel. Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo réu, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA e ROMARIO DA SILVA CRUZ, os quais relataram que estavam realizando rondas pelo bairro Areão, quando avistaram 03 indivíduos na rua, sendo que estes ficaram inquietos ao avistarem a viatura policial, razão pelo qual procederam a abordagem do trio e, durante a revista pessoal, foi localizado entorpecente em poder de JOSÉ KAMILO. Realizada entrevista com JOSÉ KAMILO na frente aos outros 02, teceram que este afirmou que adquiriu o entorpecente que estava em seu poder do réu MICLAYR, bem como que ele o havia pego em uma residência, tendo a mostrado para a guarnição. [...]

Ainda, nesse ponto, o policial ANDRÉ esclareceu que foram localizadas 18 trouxinhas e duas porções maiores todas de maconha na janela do banheiro, e debaixo da pia do mesmo cômodo, balança de precisão e rolo de plástico filme. Outrossim, ambos salientaram que, posteriormente, o acusado acabou admitindo que realizava a mercancia de entorpecente. Inclusive, em relação a isso, o militar ANDRÉ pontuou que “ficou muito claro para nós e a testemunha falando na frente dele também, que ele estava fazendo esse tráfico”. E mais, também consignou que “perguntou se tinha mais cocaína, porque nós só tínhamos encontrado maconha até então, ele falou que só tinha essas 03”, que foram as localizadas com o JOSÉ KAMILO. Do mesmo modo, o militar ROMARIO ressaltou que “diante dos fatos, o JOSÉ KAMILO acabou entregando, (...) não tinha mais como negar que ele não estava fazendo o comércio”. Ademais disso, também frisou que o usuário JOSÉ KAMILO não era morador do bairro, ao passo que o denunciado já havia o abordado em outra ocasião. [...]

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado MICLAYR ALMEIDA DA MATA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 10/06/1998, filho de Adenir Benedito da Mata e Joacira França de Almeida, portador do RG n.° 26995689 SSPMT e inscrito no CPF sob o n.o 060.164.321-64, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006. [...]

Em razão disso e considerando a nocividade da droga, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 2/3 (dois terços). Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas. Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MICLAYR ALMEIDA DA MATA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO. Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada ao denunciado, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – ID 177380177)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 177379225– fls. 32/33) e Laudo Pericial n° 3.14.2018.49841-01 (ID 177379225– fls. 34/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Luiz Ferreira de Souza, policial militar (ID. 177379225 – fls. 25), Romário da Silva Cruz, policial militar (ID. 177379225 – fls. 28), José Kamilo de Sousa Sabino, testemunha (ID. 177379225 – fls. 30), e MICLAYR ALMEIDA DA MATA, o apelante (ID. 177379225– fls. 41/43).

Em Juízo, colheu-se as declarações dos policias militares André Luiz Ferreira de Souza e Romário da Silva Cruz, bem como de MICLAYR ALMEIDA DA MATA, o apelante (ID 177379230 /

177380169).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [André Luiz Ferreira de Souza e Romário da Silva Cruz] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de três porções de cocaína [pesando 1,04g] e 20 (vinte) porções de maconha [pesando 223,54]
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento de rotina, no Bairro Areão, Av. Des. Antonio Querino, avistaram MYCLAIR ALMEIDA DA MATA e mais

2 (dois)
“indivíduos em atitudes suspeitas”
; 2) no momento da abordagem pessoal, a testemunha José Kamilo de Sousa Sabino [usuário de drogas] estava com 3 (três) trouxinhas de cocaína no short; 3) em ato contínuo, José Kamilo de Sousa Sabino informou ter comprado os entorpecentes do apelante, indicando, inclusive, a residência próxima onde buscaram as drogas; 4) no local, foram encontradas drogas escondidas [atrás da janela do banheiro], resultando na apreensão de mais 20 (vinte) porções de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) tubos de papel filme e R$ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) com o apelante.

Note-se que José Kamilo de Sousa Sabino [usuário de drogas] confirmou, na fase policial, que trazia consigo 3 (três) porções de cocaína e
“comprou do Myclair [...] pagou R$ 50,00”
.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo depoimento de usuário de drogas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por outro lado, a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Como bem ressaltado pelo Juízo singular, foram apreendidos R$ 441,30 (quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos) com o apelante,
“valores estes que o mesmo não logrou êxito de comprovar suas origens lícitas, demonstrando, com isso, que eram provenientes da atividade espúria que praticava, à época dos fatos”.

Noutro giro, a quantidade de droga apreendida [223g] permitiria a distribuição de, ao menos, 223 (duzentos e vinte e três) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos];
TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Registra-se que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf), podendo o apelante auferir até R$ 3.345 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [223 porções individuais x R$ 15,00], segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
),
a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, AP NU 1001265-52.2020.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 15.10.2021).

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes [20 porções de maconha acondicionadas atrás da janela do banheiro e embaixo da pia], somados à apreensão de balança de precisão e papel filme, permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024